Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018668-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), GERLINDA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 604.308.501-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – PROVA TÉCNICA COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa não deve ser o critério único, com aplicação linear, para atribuir competência ao Juizado Especial.

É imprescindível considerar o grau de complexidade da prova a ser produzida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gerlinda de Oliveira Leite
, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Cobrança n. 1020164-11.2022.8.11.0003, declinou da competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 12.153/2009 (id 143581729, págs. 76 a 78).

Busca, a Agravante, reformar a decisão agravada, sob o argumento de que a matéria, objeto da ação de origem – recebimento de adicional de insalubridade – é complexa, porque se faz imprescindível a produção de prova pericial, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o art. 3
o
, da Lei n. 9.099/1995.

Alega que é agente comunitário de saúde da citada municipalidade e a insalubridade do ambiente de trabalho, bem como o respectivo grau, são aferidos por meio de Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), situação que exclui a demanda do conceito de menor complexidade.

Consigna que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, por isso almeja o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ao final, requer, em preliminar, a justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para afastar a remessa do feito ao Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. No mérito, requer o provimento do recurso (id 143581727).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 144228152).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 154601174).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo provimento do Agravo (id. 154877670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, busca a Recorrente,
Gerlinda de Oliveira Leite
, reformar a decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declinou da competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 12.153/2009 (id 141065661).

Insta consignar que o presente recurso se restringe em observar o acerto ou desacerto do
decisuim.

A ação, proposta por Gerlinda de Oliveira Leite, Agente Comunitário de Saúde do município de Rondonópolis, tem por objetivo o reconhecimento do trabalho insalubre desenvolvido em suas funções, bem como o respectivo pagamento do adicional de insalubridade retroativos (id 143581729, págs. 02 a 14).

Nessa espécie de demanda mostra-se relevante a perícia técnica formal para aferir a salubridade, ou não, do ambiente de trabalho da autora, ora Agravante, e o respectivo nível, para o correto e justo deslinde da causa.

Em que pese ao artigo 3
o
, inciso I, da Lei n. 9.009/1995 e, da mesma forma, o artigo 2
o
, da Lei Federal n.
12.153/2009,
estabelecerem a competência do Juizado Especial para processar e julgar as causas até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, mostra-se relevante
a perícia técnica formal para aferir a salubridade, ou não, do ambiente de trabalho da Autora Agravante, e o respectivo nível, para o correto e justo deslinde da causa.

Ocorre que tal prova se revela complexa, porquanto depende de laudo realizado por especialista com habilidades técnicas específicas, situação que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação, já que se destina às causas consideradas como de menor complexidade, nos termos do artigo 3
o
, da Lei n. 9.9099/1990.

A propósito, segue um julgado sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA
–
PERÍCIA CONTÁBIL
–
VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA
–
AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
–
COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
– RECURSO PROVIDO

Uma vez vedada a prolação de sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” (N.U 1003253-35.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

Logo, como já consignado na liminar, estão presentes a probabilidade do direito invocado pela Recorrente e o perigo na demora. Portanto, merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento,
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação de origem e determinar que a demanda de origem retorne à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca para seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023